Tribunal: TJDFT
Processo: 0702250-36.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DA ORDEM. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADC 49. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. NÃO APLICAÇÃO. DISTINGUISHING.

1. A Súmula 166 do STJ estabelece que “não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.

2. No REsp 1125133/SP, julgado em sede de recursos repetitivos, o STJ firmou a tese vinculante de que “o deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade”.

3. O Supremo Tribunal Federal definiu, no Tema 1.099, que “não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”.

4. No julgamento da ADC 49 o STF declarou a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3o, II; 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”; e 13, § 4o, todos da Lei Complementar Federal no 87/96 (Lei Kandir).

5. A modulação dos efeitos temporais em embargos de declaração em ação de constitucionalidade perante o STF, não garante, por si só, efeitos prospectivos às decisões judiciais sobre a matéria objeto da ação, especialmente quando o caso específico não se trata de controle difuso de constitucionalidade, mas sim de interpretação da não ocorrência de fato gerador de tributo; inexiste pedido de revisão de operações de transferência realizadas no quinquênio que precede a prolação da decisão de modulação; e sobretudo quando a inconstitucionalidade declarada não acrescentou qualquer inovação à jurisprudência vinculante do próprio STF e do STJ há décadas sedimentada. Distinguishing.

6. Remessa necessária e apelação conhecidas e não providas.